Tribunal: TJSP
Processo: 0014996-45.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de Livramento Condicional – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2025, decorrente de condenações por crimes de latrocínio e roubo majorado – Exame criminológico desfavorável – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo para o benefício pleiteado – Recurso desprovido.